Tribunal: TJPA
Processo: 0842508-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842508-91.2024.8.14.0301

APELANTE: NAICON JEAN CAMERA RECH

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0842508-91.2024.8.14.0301

RECORRENTE:
NAICON JEAN CAMERA RECH

RECORRIDO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e OUTRO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 01/2022. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por médico formado no exterior contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível interposta em Mandado de Segurança. O impetrante pleiteava a revalidação de seu diploma de Medicina, expedido por instituição estrangeira, mediante tramitação simplificada, conforme previsto na Resolução CNE/CES nº 01/2022. Alegava violação aos princípios da legalidade, razoabilidade administrativa, direito de petição e à duração razoável do processo. A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por sua vez, sustentava a legalidade de sua normativa interna (Resolução CONSUN nº 3.782/2022), a qual veda expressamente a tramitação simplificada para diplomas de Medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro de Medicina, à luz da Resolução CNE/CES nº 01/2022, frente à autonomia universitária garantida constitucional e legalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 possui natureza orientadora e não obriga as universidades públicas a adotarem a tramitação simplificada de forma automática e irrestrita, conforme dispõe seu art. 9º, §2º.

4.

A Constituição Federal (art. 207) e a LDB (art. 53, V) asseguram às universidades públicas autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, incluindo a prerrogativa de regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros.

5.

A Resolução CONSUN nº 3.782/2022, norma interna da UEPA, veda expressamente a tramitação simplificada para diplomas de Medicina, exigindo procedimento ordinário via edital específico, sem que isso configure ilegalidade ou afronta a direito líquido e certo.

6.

O direito à tramitação simplificada não se confunde com o direito de petição, sendo legítima a opção institucional por procedimento ordinário desde que formalmente prevista e publicizada.

7.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 599 (REsp 1349445/SP), reconhece a legalidade da exigência de processo seletivo para revalidação de diplomas estrangeiros, como expressão legítima da autonomia universitária.

8.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de que, inexistindo previsão normativa da instituição para o uso do rito simplificado, não há ilegalidade na exigência de procedimento ordinário (ApCiv nº 0834566-13.2021.8.14.0301, ApCiv nº 0841783-73.2022.8.14.0301 e ApCiv nº 0841787-13.2022.8.14.0301).

9.

Inexiste omissão administrativa, pois o requerimento foi analisado e respondido conforme a regulamentação vigente, o que afasta a configuração de violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 possui caráter orientador e não confere direito subjetivo à tramitação simplificada da revalidação de diplomas estrangeiros.

2.

A autonomia universitária permite que universidades públicas estabeleçam critérios próprios para revalidação de diplomas, inclusive a exclusão do rito simplificado para cursos como Medicina.

3.

A exigência de procedimento ordinário devidamente previsto em norma interna vigente não configura ilegalidade nem afronta a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 48, § 2º, e 53, V; CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1349445/SP (Tema 599), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJPA, ApCiv nº 0834566-13.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.03.2024; TJPA, ApCiv nº 0841783-73.2022.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 18.09.2023; TJPA, ApCiv nº 0841787-13.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.09.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Naicon Jean Camera Rech, irresignado com a decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, a qual, por sua vez, objetivava a reforma de sentença que denegara a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra ato do Pró-Reitor de Graduação da Universidade do Estado do Pará – UEPA.

Na origem, o impetrante, médico formado pela
Universidad
Técnica Privada Cosmos – UNITEC, na Bolívia, requereu administrativamente a revalidação de seu diploma junto à UEPA pela via da tramitação simplificada, conforme preconizado, segundo alega, pelas normas do Ministério da Educação, especialmente a Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Em sua peça recursal (ID 23635700) sustenta que a recusa da UEPA em analisar o pedido pela modalidade simplificada configura afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade administrativa. Defende que a autonomia universitária não pode ser invocada para descumprir normas gerais impostas pelo Ministério da Educação, sendo que a tramitação simplificada, nos termos da Resolução 01/2022 do CNE, deve ser obrigatoriamente observada pelas universidades públicas.

Argui ainda violação ao direito de petição e à razoável duração do processo, por não ter seu pedido analisado no prazo máximo de 180 dias conforme previsto na regulamentação ministerial. Pugna, ao final, pela retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, pelo julgamento colegiado e provimento do agravo interno, determinando-se à UEPA que analise seu pedido na modalidade simplificada.

A parte agravada, Universidade do Estado do Pará – UEPA, apresentou contrarrazões (ID 24747155), arguindo, preliminarmente, a inépcia do agravo interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito, sustenta que não há direito líquido e certo à tramitação simplificada, pois a autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal e art. 53, inciso V, da LDB, permite que a universidade estabeleça suas próprias normas para revalidação de diplomas. Aponta que a Resolução nº 3.782/2022 do CONSUN/UEPA vedou expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, sendo exigido procedimento próprio com edital específico. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 599) que reconhecem a legalidade da exigência de processo seletivo como expressão da autonomia didático-científica das universidades.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A controvérsia principal reside em verificar se há direito subjetivo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro por parte do agravante, tendo como base as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação.

O agravante sustenta que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) estaria compelida a adotar o rito simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, com base em diretrizes do Ministério da Educação, notadamente a Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Ocorre que tal entendimento ignora por completo a natureza da norma referida: trata-se de diretriz geral que não revoga a autonomia normativa das universidades públicas prevista expressamente nos arts. 207 da Constituição Federal e 53, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Cumpre destacar que, embora tal Resolução preveja a possibilidade de rito simplificado, trata-se de diretriz de natureza orientadora, conforme estabelece o art. 9º, §2º da própria Resolução, não tendo força normativa cogente capaz de obrigar as universidades públicas a adotá-la em todos os casos, indistintamente. A Resolução apenas “autoriza” a adoção do procedimento, condicionando-o à avaliação da instituição, mediante critérios objetivos e internos.

A referida autonomia autoriza, sem margem para dúvidas, que cada instituição estabeleça critérios próprios de análise, desde que não se afastem das balizas gerais. No caso da UEPA, está demonstrado nos autos que a instituição, por meio da Resolução CONSUN nº 3.782/2022, explicitamente vedou a adoção do rito simplificado para revalidação de diplomas de Medicina, restringindo o procedimento à forma ordinária por edital próprio. Esta norma específica interna está formalmente publicada, vigente e eficaz, e jamais foi anulada ou declarada ilegal.

A tese de que o ato administrativo impugnado estaria em afronta ao princípio da legalidade também se mostra insustentável. Isso porque, nos termos do art. 48, §2º da LDB, a revalidação de diplomas estrangeiros deve ser feita por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área, sem,
contudo, obrigá-las a proceder pela via simplificada.

A jurisprudência dominante do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 599, validou expressamente a possibilidade de que universidades, no uso de sua autonomia, exijam processo seletivo ou procedimento específico para revalidação, mesmo sem previsão expressa na norma do MEC. O julgado mencionado pelo próprio acórdão recorrido reconhece que a exigência de processo ordinário ou avaliação específica não é incompatível com o ordenamento jurídico.

Vejamos o
REsp 1349445/SP (Tema 599 do STJ)
:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devidas e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).” (com grifos)
.

A pretensão do agravante se funda em uma confusão entre direito de petição e direito subjetivo à tramitação de forma simplificada. Como já decidiu o juízo singular e confirmado na decisão monocrática, o direito líquido e certo só existiria se houvesse omissão administrativa ou negativa de análise sem qualquer justificativa legal, o que não se verifica.

O agravante não apenas teve seu requerimento avaliado como foi informado de que a tramitação pela via ordinária é a única permitida pela normativa interna vigente. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder configurado, mas sim o regular exercício de competência administrativa discricionária vinculada às normas institucionais.

Além disso, o agravante colaciona decisões judiciais que tratam de hipóteses distintas — por exemplo, de universidades que adotaram o rito simplificado e, posteriormente, descumpriram suas próprias normas. No caso dos autos, porém, a UEPA
jamais adotou
, no momento do requerimento do agravante, o procedimento simplificado, conforme o disposto em sua Resolução nº 3.782/2022. Não se trata, pois, de quebra de expectativa legítima, mas de aplicação objetiva de norma válida e vigente.

Assim, as decisões mencionadas — e.g., do TRF1 ou TJMA — não se aplicam ao caso concreto, pois não envolvem o mesmo regramento institucional, tampouco tratam de hipótese em que o rito simplificado tenha sido expressamente excluído por norma interna devidamente aprovada por colegiado competente.

Assim, a tentativa de compelir a UEPA a adotar o trâmite simplificado afrontaria não apenas sua
autonomia normativa
, mas também o princípio federativo, que impede a imposição vertical de procedimentos a entes autônomos dentro do sistema de ensino superior.

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Autor/Apelante em ter sua graduação no curso de medicina revalidada perante a UEPA, de forma simplificada, diante do reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica dos títulos ou diplomas outorgados pelas instituições credenciadas.

II- A lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento de diplomas obtidos no exterior, por universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalente.

III- Nesse contexto de repartição de competência que o MEC, por meio da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 03/2016, cujo texto dispõe sobre as normas referentes à revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras.

IV- A tramitação simplificada mereceu ainda regulamentação pelo Ministério da Educação, através da Portaria Normativa nº 22/2016 – MEC, que em seus artigos 19 e seguintes, reproduziu o regramento constante na Resolução nº 03/2016.

V- No caso em análise, verifica-se que a UEPA, através do edital publicado, estabeleceu que o processo a ser adotado fosse o ordinário, pois, no item 3 (três) elencou as fases do processo, dentre as quais haveria a realização de provas teóricas objetivas e dissertativas e de habilidades clínicas, todas de caráter eliminatório e classificatório.

VI- Não bastasse isso, com a realização da inscrição pela parte autora, infere-se que esta concordou e aderiu com todos os termos do instrumento editalício, não havendo notícia nos autos de que a requerente impugnou as normas daquele documento.

VII- Desta forma, apesar de existir a possibilidade de realização de processo simplificado de revalidação de diploma estrangeiro expedido por instituições acreditadas no sistema ARCU-SUL, não houve qualquer ilegalidade por parte da UEPA na determinação de processo ordinário, porquanto o ato decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da normativa relativa à situação, eis que configura um modo de verificação da capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o processo.

VIII- Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0834566-13.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024).”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA, REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).”

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir pela total improcedência do Agravo Interno interposto. A decisão monocrática atacada está alicerçada em sólida fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial, que preserva a autonomia universitária como mandamento constitucional e reconhece a inexistência de direito líquido e certo à tramitação simplificada em contrariedade à normativa interna da instituição de ensino.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025